Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.
2. Não demonstrado pela agravante a existência de erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, não há ilegalidade a justificar o provimento antecipatório buscado, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.